Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-47.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E POR FOTOGRAFIA DA PARTE DO CORPO DA VÍTIMA QUE FOI LESIONADA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie.
2. Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima mediante puxões de cabelo e empurrões, ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato.
3. Demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13o, do Código Penal, não se pode cogitar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008550-47.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 749.427.604-10 (APELANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI MARIO KRAUS - CPF: 011.708.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIRA VILHARGA PAVAO - CPF: 952.241.301-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
AUSÊNCIA
DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECL
ARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO
DEPOIMENTO

DO
POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E POR FOTOGRAFIA DA
PARTE DO CO
R
PO

DA VÍTIMA QUE FOI
LESIONADA

–
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
2
.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS
– DOLO EVIDENCIADO
–
3.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
4
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa
natureza, a palavra da ofendida
tem
valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie.

2.
D
emonstrad
a
que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima mediante
puxões de cabelo e empurrões
, ficando evidenciado o
animus laedendi
daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima,
é
incabível cogitar-se
em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato.

3.
Demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art
.
129, § 13o, do Código Penal, não
se

pode cogitar
em desclassificação para o delito descrito no art
.
129, § 9o, do Código Penal.

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Rodrigues da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1008550-47.2022.8.11.0055
, conden
ando-o
pela prática do delito de lesão corporal, capitulado no art. 129, §
13
o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
à pena de
1
(
um
) ano de
reclusão, em regime inicial
aberto.

O
apelante
, nas razões recursais
vistas no
ID
145679231
,
almeja
(i)
sua absolvição
por ausência de
provas suficientes à condenação
; e
subsidiariamente,
(
ii
)
a

desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato;
e
(
iii
)
a desclassificação
da agravante
descrita no § 13o do art. 129 do Código Penal para aquela prevista no § 9o do mesmo dispositivo
.

Nas contrarrazões
que estão
no ID
1
45679233

o Ministério Público rechaça
as

assertivas
do
apelante
, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que se encontra no ID
146549154
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante no
ID
145679178
,
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 23 de abril de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
LUIZ RODRIGUES DA SILVA
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima
Ivanira

Vilharga

Pavao
, sua
excompanheira
, causando-lhe lesões conforme foto de f. 22.

Consta dos autos que vítima e denunciado conviviam por aproximadamente 04 (quatro) anos, bem como que o denunciado possui histórico de outros procedimentos policiais em seu desfavor.

Ocorre que na data supracitada, ao chegar na residência do casal, o denunciado agrediu a vítima com vários socos na boca e na cabeça, restando esta lesionada nos lábios, conforme foto de f. 22.

Consta ainda, que os policiais foram solicitados para atender a ocorrência, e ao chegarem na residência encontraram a vítima no quarto com várias lesões, no entanto o denunciado não se encontrava no local, mas acabou sendo detido nas proximidades.
[...]
.

Destaques no original

A materialidade do delito
narrado na inicial
encontra lastro nos
documentos constantes
destes
autos
;

bem
como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o com
etimento do crime por parte
del
e,
daí por que
não
existe

a menor dúvida
de
que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre
o
recorrente
,
motivo pelo qual
o édito condenatório deve ser mantido.

A propósito
,
quando
foi
ouvida na fase extrajudicial a vítima

Ivanira

Vilherga
Pavão
relatou os fatos da seguinte forma:

[...]

QUE convive maritalmente com LUIZ RODRIGUES há quatro anos; QUE não possuem filhos em comum; QUE a declarante tem um
histórico de vários procedimentos policiais em desfavor do acusado; QUE solicitou algumas vezes medidas protetivas e acabou reatando convívio marital com o acusado; QUE a declarante diz: " agora eu não vou mentir, vou falar a verdade que é ele que me bate"; Relata que na data de hoje, por volta de 14:30 horas, o acusado chegou na residência que convivem e agrediu a declarante com vários socos na boca e na cabeça; QUE o acusado ainda danificou vários objetos e eletrodomésticos da residência; Perguntado o valor do dano e quais objetos, diz não saber precisar, pois a PM chegou logo em seguida; QUE diante da agressão física, diz que sangrou seus lábios e vizinhos escutaram as agressões e acionaram a PM que esteve em sua residência e conduziu o suspeito; QUE a declarante apresenta os lábios inchados e com hematomas aparentes; QUE no interior da residência não haviam testemunhas, mas possivelmente vizinhos escutaram as agressões, mas não sabe precisar nomes; QUE conforme descrito o acusado tem histórico de agressividade e já ocorrem outros flagrantes de violência doméstica; QUE alega que "desta vez não vai voltar mais", referindo-se ao término do relacionamento amoroso com o acusado; Friso que a vítima já juntou laudos psicológicos em outros procedimentos apurados na DEDM e cita que faz uso de medicamentos controlados; QUE foi entregue guia de exame de corpo delito à vítima; QUE autoriza a juntar fotografias das lesões corporais; QUE solicita medidas protetivas de urgência e requer a representação criminal em desfavor do acusado pelos crimes que dependem de sua manifestação;
[...].
(ID
145679150
).

Embora
, quando
do seu
depoimento
judicial
, encontradiço no ID
145679211
, a ofendida
tenha tentado eximir o apelante da responsabilidade penal por sua conduta, ficou evidenciada a agressão sofrida, na medida em que
ela esclareceu que no dia dos fatos narrados na denúncia o apelante chegou
em casa
embriagado, a puxou pelos cabelos e a jogou no chão
,
em que pese afirmar não ter recordação se a lesão na sua boca ocorreu
naquele
mesmo dia
.

A
lesão sofrida pela vítima foi confirmada
em juízo
pelo poli
cial militar Sidnei Mario Kraus, que atendeu a ocorrência de violência doméstica no dia dos fatos, esclarecendo que a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, oportunidade em que chegou à residência do casal e pode ver a vítima toda machucada, com inchaço no rosto.
O referido agente público d
eclarou
, ainda,
que a vítima relatou ter sido agredida pelo apelante sem motivo aparente
(ID
145679211
)
.

Logo, a
despeito de o
apelante
ter
negado
a

prática

d
as
agressões contra
a vítima,
sua companheira
à época,
na fase inquisitiva
;

e
,
em juízo
,

sua defesa técnica
ter
insisti
do
na tese de ausência de provas, constata-se
pelas declarações
colhidas
na instrução probatória
que
ele

a
agrediu com
puxões de cabelo
e empurrões que provocaram
as
les
ões
corpora
is descritas na
peça acusatória
.
Além do mais, m
ilita

em desfavor

da
tese
do recorrente
,
a fotografia
vista
no ID 145679154 evidenciando a ocorrência da agressão perpetrada
por ele contra
sua
então
companheira,
não havendo
, pois, como
se falar em
sua
absolvição, eis que
ficou
comprovada a prática da
conduta típica do delito que é causar lesão corpo
ral, ou seja, uma ofensa
contra a integridade física e saúde d
e
Ivanira
.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório.

Aliás, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Diante disso,
impõe-se ressaltar que a autoria
recai
incontestável
sobre
a
pessoa
do apelante
,
motivo pelo qual

sua
neg
ativa de autoria sustentada
neste
recurso

não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam a
sua
condenação
.

Como se sabe ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decli
nar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido
pelo apelante.

De fato
,
as
provas
encontradiças nestes autos
, atesta
m
,
induvidosamente
, a prática do crime de
lesão corporal
por parte do apelante, não se podendo cogitar
, pois,
na
sua
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou
na espécie
,
eis que, como dito acima, o
conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por viés, quanto ao pleito do apelante visando
à
desclassificação da conduta de lesões corporais no ambiente doméstico, para a contravenção penal de vias de fato,
igualmente,
não merece acolhimento, porquanto existem indicativos suficientes para atestar as
lesões

corporais
sofridas pela vítima, na condição de ex-mulher
do recorrente
.

Isso porque, não obstante a narrativa do
apelante
, segunda a qual as lesões infligidas à vítima se deram em contexto de contenda entre o casal; e que
na verdade a ofendida foi quem o atacou
, tem-se que a narrativa da vítima nas duas vezes nas quais
foi inquirida
, foi firme e coerente no sentido de que
o recorrente
chegou

embriagado
em casa
,
puxou o
s
seus cabelos e
lhe deu empurrões
,
sem aparente motivo
. Além disso,
à exceção das declarações do
insurgente
, nada há
nestes
autos que aponte agressão da vítima em relação
à pessoa
daquele
,
restando demonstrado
, pois,
o
elemento subjetivo do crime, que é representado pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

Por conta disso, não merece prosperar a pretensão
do apelante
visando à desclassificação do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, porque, conforme foi asseverado alhures, o dolo de causar lesão corporal na vítima ficou comprovado durante a instrução processual, inexistindo, portanto, qualquer dúvida que houve, por parte
dele
, o
animus laedendi
, denotando

a existência da intenção de ofender a integridade física da ofendida e, consequentemente, de praticar o crime de lesão corporal, e não contravenção penal de vias de fato, que, como se sabe, se consubstancia em infração residual que não caracterizam crime mais grave, tratando, realmente, a espécie, do ilícito descrito em primeiro lugar na peça acusatória.

Este
Tribunal de Justiça, examinando
a
temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial
relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente
se amparada
em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais, é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor
.
3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5o, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.

(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos. 2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41). 3. Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP)
.

(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021).
Destacamos

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido do apelante visando

à
desclassificação da conduta do crime descrito no §13 do art
.
129, do Código Penal para o delito descrito no §9o, do
citado dispositivo, a
despeito dos argumentos
sustentados neste recurso
,
nestes autos,
ficou configurado a
primeira figura
, incluído pela Lei n
.
14.188/2021, que assim dispõe:
“§13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)
.”

Além
do mais
,
o art.
121, § 2o-A, do Código Penal considera que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolver: “
I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”
.

E
, nesse particular, para c
ontextualizar, o art
.
5o da Lei n
.
11.340/2006
assim
dispõe:

Art. 5o. Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte,
lesão
,
sofrimento físico
, sexual ou
psicológico
e dano moral ou patrimonial:

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.

Destarte, está
configurado o delito descrito no § 13 do art
.
129 do Código Penal,
e
is
que
o crime foi cometido contra a mulher, por razões de sexo feminino, tendo o
apelante causado lesões na boca
da vítima
, de natureza leve, não sendo demais registrar a
sutil diferença entre violência de gênero e violência doméstica, tendo o legislador imputado maior gravidade à violência de gênero
, na medida em que
a qualificadora descrita no § 9o do art
.
129 do Código Penal incide sobre quaisquer relações familiares, independentemente do gênero da vítima e do agressor.

Sendo assim,
no caso destes autos,
em que o
apelante
buscou atingir a vítima, não por questão biológica, nem doméstica, mas por ser ela
ser
do gênero
feminino, merece ser mantida a tipificação descrita no art
.
129, § 13o, do Código Penal
, porquanto,
indiscutivelmente, ele

se valeu da vulnerabilidade histórica da
mulher, que foi sua companheira
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça,

nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Luiz Rodrigues da Silva
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023